Tribunal: STJ
Processo: 2085492-86.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793184 - SP (2024/0436808-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUIMA MALLS S.A
ADVOGADOS
: BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420
BRUNO QUINTILIANO TORRES - AL012115
AGRAVADO
: 09.346.708 RODRIGO LEANDRO TOQUETI
ADVOGADOS
: CLAUDIO OLAVO DOS SANTOS JUNIOR - SP184055
RUY WILIAM POLINI JÚNIOR - SP190329
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou
violação dos arts. 17, 239 e 485, VI, do CPC, buscando o
reconhecimento de sua ilegitimidade e nulidade da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como
violados e da necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de recurso
especial quando os dispositivos legais indicados como violados
não foram objeto de debate na instância de origem, conforme
exigido pelo
III, da CF/1988 e pela Súmula 282 do STF.
art. 105,
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
suficientes do acórdão recorrido impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 283 do STF.
4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
5. As razões recursais apresentadas pela parte agravante não
demonstraram, de forma clara e objetiva, como o acórdão
recorrido teria violado os dispositivos legais apontados, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
6.
Documento eletrônico VDA52025674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 182aa324-4796-4ea9-a33a-7706e00435b4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 182aa324-4796-4ea9-a33a-7706e00435b4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793184 - SP (2024/0436808-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUIMA MALLS S.A
ADVOGADOS
: BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420

BRUNO QUINTILIANO TORRES - AL012115
AGRAVADO
: 09.346.708 RODRIGO LEANDRO TOQUETI
ADVOGADOS
: CLAUDIO OLAVO DOS SANTOS JUNIOR - SP184055

RUY WILIAM POLINI JÚNIOR - SP190329
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou
violação dos arts. 17, 239 e 485, VI, do CPC, buscando o
reconhecimento de sua ilegitimidade e nulidade da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como
violados e da necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de recurso
especial quando os dispositivos legais indicados como violados
não foram objeto de debate na instância de origem, conforme
exigido pelo
III, da CF/1988 e pela Súmula 282 do STF.
art. 105,
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
suficientes do acórdão recorrido impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
5. As razões recursais apresentadas pela parte agravante não
demonstraram, de forma clara e objetiva, como o acórdão
recorrido teria violado os dispositivos legais apontados, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada que
figura como devedora no título judicial executado. Alteração do
endereço após a citação. Citação válida. Agravo desprovido.
No recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. 17,239 e
485, VI do CPC, buscando ver reconhecida sua ilegitimidade e nulidade da citação.
Inadmitido o apelo, houve manejo de agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Ofensa aos arts. 17, 239 e 485, VI, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de
09.08.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que os fundamentos específicos do acórdão
recorrido não foram objeto de combate específico no recurso especial.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente não
demonstrou como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos de lei apontados
como violados.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 0951d3e5-1be5-4144-8412-ebadc728d85d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.184 / SP
Número Registro: 2024/0436808-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085982620208260071 10045642520198260071 20240000322070 20240000475872 20240000557428
20854928620248260000
2085492862024826000050000
2085492862024826000050001
85982620208260071 8598262020826007110045642520198260071
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIMA MALLS S.A
ADVOGADOS : BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420
BRUNO QUINTILIANO TORRES - AL012115
AGRAVADO
: 09.346.708 RODRIGO LEANDRO TOQUETI
ADVOGADOS : CLAUDIO OLAVO DOS SANTOS JUNIOR - SP184055
RUY WILIAM POLINI JÚNIOR - SP190329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52004675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:25
Código de Controle do Documento: 4a418d8c-e5e5-48e4-8b1b-e093474b6b40

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:25
Código de Controle do Documento: 4a418d8c-e5e5-48e4-8b1b-e093474b6b40